Tribunal: TJSP
Processo: 2134049-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE FIXOU PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO SEM CONSIDERAR O TEMPO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA EXIGE O PRÉVIO CUMPRIMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE FIXOU PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO SEM CONSIDERAR O TEMPO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA EXIGE O PRÉVIO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, SALVO HIPÓTESE EXCEPCIONAL – CASO EM ANÁLISE NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A PERMITIR A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – DETRAÇÃO É MATÉRIA DE EXECUÇÃO DE PENA QUE AINDA NÃO CONSTITUIU OBJETO DE DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SENDO, PORTANTO, INVIÁVEL SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.